Tribunal: TJMT
Processo: 0000644-33.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000644-33.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 040.169.851-37 (APELANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA - CPF: 056.168.371-99 (APELANTE), MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (APELANTE), JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES - CPF: 009.763.941-97 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), VANDRO MARCOS VOLTOLINI - CPF: 531.399.091-87 (VÍTIMA), FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA - CPF: 056.168.371-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os recorrentes pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, §1o, c.c. art. 71, todos do Código Penal. Os apelantes foram condenados por subtraírem, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculos e escalada, aparelhos celulares, notebooks e dinheiro em espécie de um estabelecimento comercial, em duas ocasiões na mesma noite.

II. Questão em discussão:

Há seis questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial; (iv) examinar a proporcionalidade do quantum estabelecido na primeira fase da dosimetria; (v) definir a compatibilidade da causa de aumento do repouso noturno com o furto qualificado; (vi) verificar o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta, relatórios de interceptação telefônica, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial de um dos apelantes.

A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando existem outros meios de prova aptos a comprovar o fato de forma inconteste, como depoimentos firmes e coerentes.

Na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A causa de aumento do repouso noturno (§1o do art. 155 do CP) não se aplica ao furto qualificado (§4o), conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.087, podendo ser considerada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

A atenuante da menoridade relativa é de reconhecimento obrigatório quando comprovado que o agente era menor de 21 anos na data do fato, independentemente de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há bis in idem na utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da dosimetria.

A condenação em custas é consectário da condenação penal, cabendo ao Juízo da execução penal eventual suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A materialidade e autoria do crime de furto qualificado podem ser comprovadas por conjunto probatório harmônico, incluindo interceptações telefônicas regularmente autorizadas. 2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando existem outros meios de prova aptos a comprovar o fato de forma inconteste. 3. A exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. 4. A causa de aumento do repouso noturno não se aplica ao furto qualificado, podendo ser considerada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 5. A atenuante da menoridade relativa é de reconhecimento obrigatório quando comprovado que o agente era menor de 21 anos na data do fato.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 155, §1o, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal; Art. 71 do Código Penal; Art. 65, I, do Código Penal; Art. 109, III, do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 804 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Tema 1.087; STJ - AREsp n. 3.075.634, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; STJ - AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; STJ - HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer; STJ - AgRg no HC n. 859.756/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik; STJ - REsp n. 2.139.523/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira; TJMT - Enunciado Orientativo no 11 da TCCR/TJMT; TJMT - Enunciado Orientativo n. 39 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO (ID 312934383), MATHEUS DOS SANTOS PENHA (ID 291672547) e JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES (ID 291672545), respectivamente, contra a

sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, §1o, c.c. art. 71, todos do Código Penal.(Sentença -ID.291672517)

Segundo a denúncia, os acusados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculos e escalada, dois aparelhos celulares, uma mochila, sete notebooks, avaliados em aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de R$ 9.817,00 (nove mil e oitocentos e dezessete reais) em espécie.

Após regular instrução processual, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus Alexandre Benedito de Almeida Pinheiro, Matheus dos Santos Penha e Jorge Henrique Teixeira Mendes, e absolvendo o réu Fábio Juliano Peres Marques da Silva, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

As penas foram fixadas da seguinte forma:

ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO:
8 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa;

MATHEUS DOS SANTOS PENHA:
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa;

JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES:
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Inconformados, os réus interpuseram recursos de apelação.

O primeiro apelante ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO (ID 312934383) pleiteia, preliminarmente, sua absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer: 1) o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial, 2) o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, 3) a aplicação da fração mínima por circunstância judicial negativa (1/6), 4) o afastamento de bis in idem entre reincidência e antecedentes e 5) a concessão da gratuidade de justiça, com isenção de multa e custas processuais.

O segundo apelante MATHEUS DOS SANTOS PENHA (ID 291672547) requer sua absolvição ante a ausência de prova segura e inconteste da sua participação no crime. Subsidiariamente, pleiteia: 1) a redução do aumento da pena-base para o patamar de 4 (quatro) meses (1/6 da pena mínima) para cada circunstância judicial desfavorável, 2) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com redução da pena na segunda fase da dosimetria em pelo menos 1/6 (um sexto), e 3) o afastamento da causa de aumento do repouso noturno da terceira fase da dosimetria, por não ter incidência em delitos de furto qualificado.

O terceiro apelante JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES (ID 291672545) requer o reconhecimento da prescrição e, no mérito, sua absolvição por ausência de provas suficientes quanto à prática dos delitos, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (IDs 291672551 e 320735885), manifestando-se pelo parcial provimento dos recursos de Alexandre e Matheus, exclusivamente para afastar a causa de aumento de pena do repouso noturno da terceira fase da dosimetria, e pelo desprovimento do recurso de Jorge Henrique.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin (ID 329506892), manifestou

pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento dos recursos interpostos pelas defesas dos apelantes ALEXANDRE e MATHEUS, para deslocar a causa de aumento do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, bem como, reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante MATHEUS, e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa do apelante JORGE, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na ementa assim sintetizada:

"Apelantes condenados nas sanções do artigo 155, §4o, inc. I, II, IV, §1o, c/c art. 71, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva – 1) Absolvição por insuficiência de provas – Inviabilidade – Conjunto probatório robusto (palavra da vítima, interceptações telefônicas, confissão extraprocessual e depoimentos policiais) – 2) Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo – Impossibilidade – Prova oral firme e coerente – Reconhecimento sem laudo pericial – Precedentes jurisprudenciais – 3) Reforma do quantum estabelecido na primeira fase da dosimetria – Improcedência – Exasperação da pena-base devidamente fundamentada – Inexistência de critério matemático rígido – 4) Decote da majorante do repouso noturno – Parcial acolhimento – Inaplicabilidade ao furto qualificado – Deslocamento para a primeira fase sem ocorrência de reformatio in pejus – 5) Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – Possibilidade – Apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos – 6) Bis in idem entre reincidência e maus antecedentes – Não configuração – A utilização de diferentes condenações pretéritas para fundamentar a reincidência e os maus antecedentes, desde que não se repitam, não configura bis in idem – 7) Pleito pela concessão à gratuidade de justiça – Inviabilidade – a condenação em custas é consectário da condenação penal (CPP, art. 804), cabendo ao Juízo da execução penal eventual suspensão da exigibilidade – Pelo PARCIAL PROVIMENTO aos recursos dos apelantes Alexandre e Matheus e DESPROVIMENTO ao recurso do apelante Jorge."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APELANTE JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES

O apelante Jorge Henrique Teixeira Mendes alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O crime de furto qualificado pelo qual o apelante foi condenado possui pena máxima de 8 (oito) anos de reclusão. Conforme o art. 109, III, do Código Penal, o prazo prescricional para crimes com pena máxima superior a 8 anos e não excedente a 12 anos é de 16 anos.

Os fatos ocorreram em 27/09/2019, a denúncia foi recebida em 16/01/2020 (ID 40119939, págs. 94/96) e a sentença condenatória foi publicada em 10/03/2025, não tendo transcorrido o prazo prescricional entre esses marcos interruptivos.

Ademais, a pena concretamente aplicada ao apelante foi de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o que, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 12 anos, que também não foi ultrapassado.

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição.

Transcrevo a denúncia:

"Consta nos autos que, no dia 27 de setembro de 2019, entre as 02h08min a 03h30min, no estabelecimento comercial denominado Prado Suzuki, situado na Avenida Desembargador José Barros do Vale, no 03, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, os denunciados Alexandre Benedito, Fábio Juliano, Matheus e Jorge Henrique, subtraíram, para si, em unidade de desígnios e relevância causal de condutas, em repouso noturno, mediante destruição de obstáculo e escalada, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) mochila, 07 (sete) notebooks, avaliados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 9.817,00 (nove mil, oitocentos e dezessete reais) em espécie, pertencente a referida empresa.

Na ocasião, por volta das 02h08min, os implicados imbuídos de animus furandi, aproveitaram que não havia ninguém no local e enquanto Alexandre Benedito vigiava as proximidades, o denunciado Matheus escalou o muro da fachada da empresa e entrou pela janela do piso superior, revirou o piso e por meio de comunicador avisa seu comparsa Alexandre Benedito que localizou quatro notebooks, dois celulares e uma mochila para levar as res furtiva e, após os larápios deixam o local na posse dos objetos.

Não satisfeitos, por volta das 03h30min, os denunciados Fábio Juliano, Jorge Henrique e Matheus retornam a Suzuki e Prado Associados, e, com auxilio de Fábio Juliano e apoio pelo rádio de Jorge Henrique, Matheus entra pela mesma janela que havia acessado anteriormente e subtraem outros três notebooks e R$ 9.817,00 (nove mil, oitocentos e dezessete reais) em espécie, após empreende fuga e vai ao encontro de Fábio Juliano, sendo direcionado o local que Alexandre Benedito os buscaria.

No dia seguinte, o gerente da empresa, Vandro Marcos Voltolini registra a ocorrência e em diligências realizadas descortinou-se que o automóvel utilizado por Alexandre Benedito trata-se de um Fiat/Palio, cor cinza, placa FBC 5953."

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

2.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APELANTES ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO, MATHEUS DOS SANTOS PENHA E JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES

Os três recorrentes pleiteiam sua absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Contudo, após análise detida dos autos, verifico que tal pretensão não merece acolhimento.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.291613 (ID 40119913, fls. 30/32), pelo auto de avaliação indireta (ID 40119913, fl. 38), que estima o prejuízo em R$ 15.000,00, e pelos relatórios de interceptação telefônica da ‘Operação Súcia’, que evidenciam o planejamento e a execução do crime.

Quanto à autoria, as provas produzidas durante a instrução processual demonstraram, de forma individualizada, a participação de cada réu no crime.

Em relação ao primeiro apelante ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO, sua participação foi comprovada pelas interceptações telefônicas e imagens de câmeras de segurança. A testemunha Leandro Gomes Almeida, policial civil que participou da análise das interceptações telefônicas no âmbito da Operação Súcia, confirmou que ele participou diretamente da execução do furto, tendo sido identificado pela combinação de provas diretas e circunstanciais.

As câmeras de vigilância do local registraram um Fiat Pálio preto, que foi utilizado durante a prática criminosa. Posteriormente, o mesmo veículo foi flagrado em outro furto, na Farmácia Popular, no qual Alexandre foi preso em flagrante.Com efeito, as conversas interceptadas indicaram que Alexandre utilizava um telefone celular cadastrado em nome de terceiros, estratégia comumente adotada para dificultar a investigação. No entanto, o conteúdo das comunicações revelou a sua identidade verdadeira, sendo possível vincular as falas do réu aos atos executados durante o crime na Prado e Suzuki.

A prisão em flagrante do primeiro recorrente [Alexandre] na Farmácia Popular, ocorrida apenas uma semana após o furto na Prado e Suzuki, reforça seu envolvimento com atividades criminosas reiteradas. Na ocasião, ele foi detido na companhia de Fábio Juliano Pérez Marques da Silva, utilizando o mesmo veículo identificado no furto anterior, o que configura um modus operandi claro e reforça a ligação entre os crimes.

Quanto ao segundo apelante MATHEUS DOS SANTOS PENHA, sua autoria foi comprovada pela confissão extrajudicial, interceptações telefônicas e prova testemunhal. Matheus confessou extrajudicialmente sua participação direta na execução do furto, admitindo que escalou o muro da empresa e entrou pela janela para subtrair os bens. Sua confissão encontra pleno respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

As interceptações telefônicas realizadas no curso das investigações confirmaram a participação ativa do segundo recorrente [Matheus] no crime. Durante as conversas interceptadas, Matheus foi citado nominalmente pelos comparsas, incluindo o primeiro Alexandre Benedito de Almeida Pinheiro, o que corrobora a prova testemunhal e demonstra seu envolvimento direto na prática delitiva. As gravações indicam que Matheus comunicava-se com os demais réus durante a execução do crime, especialmente para informar sobre a dinâmica da invasão e a movimentação no interior da empresa Prado e Suzuki.

A testemunha ocular relatou ter visto Matheus escalando o muro e entrando pela janela da empresa Prado e Suzuki, reforçando a materialidade e a autoria do delito. Além disso, a testemunha Leandro Gomes Almeida destacou que Matheus era conhecido pela polícia, tendo residência próxima à delegacia e histórico de envolvimento em crimes semelhantes, o que reforça o modus operandi do réu e sua predisposição criminosa.

Assim, do que se apresenta Matheus desempenhou um papel central na empreitada criminosa, sendo responsável pela execução do furto, tanto na primeira ação, em que subtraiu quatro notebooks, dois celulares e uma mochila, quanto no retorno ao local, quando levou três notebooks adicionais e R$ 9.817,00 em espécie. Sua atuação foi fundamental para o sucesso da empreitada, evidenciando não apenas a execução do ato ilícito, mas também o planejamento prévio e a coordenação com os demais membros do grupo criminoso.

Em relação ao apelante JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES, sua participação foi comprovada pelo seu papel essencial na empreitada criminosa, atuando como responsável pelo monitoramento da frequência da Polícia Militar, o que permitiu aos demais réus agirem com segurança durante a execução do furto qualificado.

Sua função estratégica consistia em utilizar um rádio HT para acompanhar as comunicações policiais, funcionando como um elo de comunicação entre os comparsas e orientando-os sobre a movimentação das autoridades, especialmente durante o retorno ao local do crime. O rádio HT utilizado por Jorge Henrique foi apreendido em sua residência, configurando uma prova material direta de sua participação no delito.

Sua conduta dolosa ao monitorar a frequência policial, o envolvimento nas comunicações interceptadas e a apreensão do rádio HT em sua posse não deixam dúvidas quanto à sua culpabilidade, justificando plenamente sua condenação pelo crime de furto qualificado, na forma prevista na denúncia.

Importante ressaltar que, em crimes patrimoniais como o furto, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando apresentada de forma segura e coerente, em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos ao longo da instrução processual.

No caso em análise, o gerente administrativo da loja Prado Suzuki, Vandro Marcos Voltolini, confirmou em juízo que o local foi alvo de furto na madrugada de 27 de setembro de 2019, em duas ocasiões na mesma noite: às 2h00, quando foram levados quatro notebooks e dois celulares, e às 3h30, quando foram subtraídos mais três notebooks e R$ 9.000,00 em dinheiro. Relatou que o criminoso subiu o muro, escalou uma viga e entrou pela janela do piso superior, que foi arrombada, e que um veículo estava na rua, parecendo dar apoio, possivelmente um Fiat Pálio.

Ademais, em relação ao apelante MATHEUS, verifica-se que, embora em juízo tenha optado por se retratar, negando seu envolvimento na ação delituosa, sua confissão prestada extrajudicialmente ainda conserva valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, destaco o Enunciado Orientativo no 11 da TCCR/TJMT: "
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova".

No caso em análise, a confissão extrajudicial de MATHEUS encontra respaldo nos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como nos demais documentos que comprovam que o apelante esteve em posse da res furtiva, bem como participou ativamente do delito, formando um conjunto probatório sólido e harmônico, apto a sustentar o juízo de certeza necessário para o édito condenatório.

Quanto às interceptações telefônicas, estas constituem prova cautelar, não repetível e pré-constituída, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, e sua validade não está condicionada ao debate em contraditório, na audiência de instrução, desde que tenha sido legalmente autorizada, regularmente produzida e acessível à defesa, como ocorreu no caso dos autos.

O relatório de interceptação foi devidamente juntado aos autos ainda na fase investigativa, e a defesa dos apelantes teve pleno acesso ao conteúdo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Portanto, o relatório de interceptação telefônica (ID 291671875 – Págs. 21/36), regularmente autorizado pelo Juízo
a quo,

constituiu prova válida e eficaz para fins de condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

Restou evidenciado que o primeiro recorrente [ALEXANDRE] exerceu papel de liderança, coordenando a logística e a fuga, inclusive disponibilizando veículo Fiat Palio para a empreitada criminosa. O segundo recorrente [MATHEUS] foi identificado como executor direto da invasão e subtração dos bens, circunstância corroborada por sua confissão extrajudicial. Já o terceiro apelante [JORGE HENRIQUE] atuou no monitoramento da frequência policial mediante uso de rádio comunicador (HT), assegurando a neutralização de eventual intervenção estatal. Ressalta-se que este referido rádio foi localizado em sua residência após busca e apreensão.

Desse modo, observo que a individualização das condutas restou clara e precisa. Cada apelante teve sua participação descrita e comprovada: ALEXANDRE atuou como líder e responsável pelo planejamento; MATHEUS participou diretamente da execução, inclusive confessando sua participação; e JORGE forneceu suporte logístico, monitorando a frequência policial.

Diante do conjunto probatório harmônico, não há que se falar em absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas nos autos.

3.DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - APELANTE ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO

A defesa do apelante ALEXANDRE requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da ausência de exame pericial.

Em análise aos autos, verifico que o depoimento da vítima e testemunhas colhidos em fase inquisitorial e, posteriormente ratificados em juízo, se mostraram firmes e convergentes ao apontar que a conduta dos apelantes foi precedida de rompimento de obstáculo.

Nesse viés, a vítima foi categórica ao afirmar que os apelantes teriam escalado o muro, acessado uma viga e arrombado uma janela de blindex tipo 'maxiar', sem grade.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal vem reiteradamente admitindo o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculos, ante a existência de outras provas aptas a balizar e conferir plausibilidade na qualificadora. Nesse sentido, transcrevo o disposto pelo Col. STJ:

“No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pela escalada, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência.
De outro lado, as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ evoluíram em sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2o, I e II, do Código Penal seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre, por exemplo nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Da Quinta Turma:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO EM JUÍZO. NECESSIDADE DE REPARO DO LOCAL DANIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para o reconhecimento da qualificadora, "o exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios, quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros meios aptos a provar o rompimento de obstáculo de forma inconteste" (AgRg no AREsp n. 2.299.413/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).
2. Na hipótese, encontram-se presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste (indene de dúvida), especialmente o depoimento do ofendido prestado em juízo, o qual confirmou que o acusado teve que utilizar ferramenta para romper o vidro da janela da residência, o qual teve que ser consertado posteriormente em razão da prática delitiva.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.118.512/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
I - Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) o s vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, restando em harmonia com o acórdão recorrido.
II - No caso, o Tribunal justificou a falta do exame por haverem desaparecido os vestígios, esclarecendo que o delito ocorreu em desfavor de um estabelecimento comercial, sendo que a porta de entrada do referido estabelecimento foi rompida, consoante demonstrado pela prova testemunhal colhida. Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pela confissão do acusado e pela prova testemunhal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.598.466/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO IDENTIFICADA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
I - A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema 1087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, sob a ótica de sua discricionariedade, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. Saliento que não há reformatio in pejus, porquanto a reprimenda imposta restou estabelecida abaixo da pena fixada pelo juízo de origem.
II- A jurisprudência desta Corte Superior, a qual é assente no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Entretanto, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento da vítima e filmagens das câmeras de monitoramento. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (AREsp n. 3.075.634, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 28/11/2025.)

Assim, diante da solidez das provas orais e do lastro objetivo que reforça a narrativa da vítima, não há que falar em afastamento da qualificadora "rompimento de obstáculo".

4. DO
QUANTUM
ESTABELECIDO NA PRIMEIRA FASE - APELANTES ALEXANDRE E MATHEUS

Os apelantes Alexandre e Matheus alegam que o Juízo
a quo
exasperou desproporcionalmente a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, no que se refere ao valor atribuído às circunstâncias judiciais, requerendo a redução do
quantum
aplicado para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima culminada ao delito para cada circunstância judicial desfavorável.

Para a melhor análise transcrevo a sentença na parte a que alude:

“Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE A DENÚNCIA para condenar os réus ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO, MATHEUS DOS SANTOS PENHA e JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §4o, inc. I, II, IV, §1o, c/c art. 71, ambos do Código Penal e ABSOLVER o réu FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA, de todos os fatos narrados na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Cálculo da pena

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

RÉU ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO

1-

Furto Qualificado artigo 155, § 1o, §4°, inciso I, II,IV, c/c 71

Primeira Fase – A culpabilidade é elevada, uma vez que o réu assumiu posição de liderança na execução do crime e participou ativamente do planejamento das ações. Além de direcionar os demais envolvidos, o réu atuou de forma organizada, coordenando o uso de instrumentos e monitoramento, evidenciando domínio sobre o desenrolar do crime. Consta nos autos que o réu já era monitorado pela polícia devido a suspeitas de envolvimento em atividades criminosas anteriores, conforme relatório de interceptação. Além disso, o réu demonstrou elevada persistência na conduta criminosa ao retornar ao local para subtrair mais bens, reforçando sua intenção criminosa e ausência de qualquer hesitação em continuar o delito.
Antecedentes
: O réu apresenta várias condenações transitadas em julgado, de modo que vou considerar uma condenação por fato anterior como maus antecedentes. Circunstâncias do Crime: O crime foi praticado de maneira organizada, em atuação conjunta e coordenada entre cinco agentes,
caracterizando concurso de pessoas
e reforçando o uso estratégico do número de indivíduos para assegurar a subtração dos bens e escapar da vigilância. Houve ainda utilização de aparelhos de telefonia e rádio comunicadores para monitorar o local e manter comunicação constante durante a prática delitiva. Esse aparato tecnológico reflete a complexidade e a premeditação da ação criminosa, que envolveu divisão de tarefas e emprego de recursos para dificultar a intervenção policial. Aliado a isso, conforme fundamentação desta sentença, o réu rompeu a janela no escritório Prado e Suzuki a fim de adentrar no estabelecimento para consumar o delito. Diante disso, tanto a qualificadora de
concurso de pessoas como a de rompimento de obstáculos serão aplicadas nesta fase,
sem prejuízo à consideração da qualificadora de escalada que será utilizada para qualificar do delito.
Consequências
do Crime: O crime gerou um prejuízo patrimonial expressivo para a vítima, com a subtração de sete notebooks, avaliados em aproximadamente R$ 15 mil. Os itens subtraídos não foram recuperados, intensificando o impacto econômico e operacional sobre a empresa, que teve significativa parte de seus equipamentos de trabalho subtraída, prejudicando diretamente suas atividades. Essa perda de instrumentos de trabalho impõe dificuldades para o restabelecimento pleno das operações comerciais e gera desdobramentos econômicos para a vítima, o que agrava as consequências do crime, conforme análise pormenorizada dos autos. Dessa forma fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes, presente agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a pena em 06 (seis) meses. Assim, fixo à pena em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3, encontrando a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão.

Em razão da causa de majoração de pena prevista no art. 71, do Código Penal, ou seja, a continuidade delitiva, tendo em vista que foram 02 (dois) crimes de furto em oportunidades distintas, todos consumados, foram praticados em datas próximas e utilizando-se ainda, do mesmo modus operandi, portanto, utilizando por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, majoro a pena em 1/6, portanto, a pena definitivamente fixada em 08 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, (reincidência).

Detração

Deixo de aplicar a detração prevista no art. 387 do Código de Processo Penal, porque não alterará o regime inicial de cumprimento de pena, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Substituição da pena

Incabível a substituição de pena em virtude da reincidência.

Sursis

Deixo de aplicar a o benefício da suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 77 do CP.

PARA O RÉU MATHEUS DOS SANTOS PENHA

Primeira Fase – A culpabilidade é elevada, uma vez que o réu assumiu posição de liderança na execução do crime e participou ativamente do planejamento das ações. Além de direcionar os demais envolvidos, o réu atuou de forma organizada, coordenando o uso de instrumentos e monitoramento, evidenciando domínio sobre o desenrolar do crime. Consta nos autos que o réu já era monitorado pela polícia devido a suspeitas de envolvimento em atividades criminosas anteriores, conforme relatório de interceptação. Além disso, evidenciou elevada determinação na prática delitiva, ao retornar ao local para subtrair mais bens, reforçando sua intenção criminosa e ausência de qualquer hesitação em continuar o delito. Ademais, Matheus confessou extrajudicialmente sua participação direta na execução do furto, admitindo ter escalado o muro da empresa e ingressado no imóvel pela janela para subtrair os bens. Antecedentes: O réu apresenta várias condenações transitadas em julgado, de modo que vou considerar uma condenação por fato anterior como maus antecedentes. Circunstâncias do Crime: O crime foi praticado de maneira organizada, em atuação conjunta e coorden2ada entre cinco agentes, caracterizando concurso de pessoas e reforçando o uso estratégico do número de indivíduos para assegurar a subtração dos bens e escapar da vigilância. Houve ainda utilização de aparelhos de telefonia e rádio comunicadores para monitorar o local e manter comunicação constante durante a prática delitiva. Esse aparato tecnológico reflete a complexidade e a premeditação da ação criminosa, que envolveu divisão de tarefas e emprego de recursos para dificultar a intervenção policial. Aliado a isso, conforme fundamentação desta sentença, o réu rompeu a janela no escritório Prado e Suzuki a fim de adentrar no estabelecimento para consumar o delito. Diante disso, tanto a qualificadora de concurso de pessoas como a de rompimento de obstáculos serão aplicadas nesta fase, sem prejuízo à consideração da qualificadora de escalada que será utilizada para qualificar do delito. Consequências do Crime: O crime gerou um prejuízo patrimonial expressivo para a vítima, com a subtração de sete notebooks, avaliados em aproximadamente R$ 15 mil. Os itens subtraídos não foram recuperados, intensificando o impacto econômico e operacional sobre a empresa, que teve significativa parte de seus equipamentos de trabalho subtraída, prejudicando diretamente suas atividades. Essa perda de instrumentos de trabalho impõe dificuldades para o restabelecimento pleno das operações comerciais e gera desdobramentos econômicos para a vítima, o que agrava as consequências do crime, conforme análise pormenorizada dos autos. Dessa forma fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, considero a atenuante da confissão espontânea realizada na fase inquisitorial e a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, entendo que elas devem se compensar, dessa forma mantenho a pena em 04(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3, encontrando a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão.

Em razão da causa de majoração de pena prevista no art. 71, do Código Penal, ou seja, a continuidade delitiva, tendo em vista que foram 02 (dois) crimes de furto em oportunidades distintas, todos consumados, foram praticados em datas próximas e utilizando-se ainda, do mesmo modus operandi, portanto, utilizando por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, majoro a pena em 1/6, portanto, a pena definitivamente fixada em 07 (sete) anos, 03( (três) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, (reincidência).

Detração

Deixo de aplicar a detração prevista no art. 387 do Código de Processo Penal, porque não alterará o regime inicial de cumprimento de pena, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Substituição da pena

Incabível a substituição de pena em virtude da reincidência.

Sursis

Deixo de aplicar a o benefício da suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 77 do CP.

PARA O RÉU JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES

Primeira Fase – A culpabilidade Moderada, pois atuou apenas como suporte e monitoramento remoto. Consta nos autos que o réu já era monitorado pela polícia devido a suspeitas de envolvimento em atividades criminosas anteriores, conforme relatório de interceptação. Antecedentes: Réu primário, sem registros de reincidência. Circunstâncias do Crime: O crime foi praticado de maneira organizada, em atuação conjunta e coordenada entre cinco agentes, caracterizando concurso de pessoas e reforçando o uso estratégico do número de indivíduos para assegurar a subtração dos bens e escapar da vigilância. Houve ainda utilização de aparelhos de telefonia e rádio comunicadores para monitorar o local e manter comunicação constante durante a prática delitiva. Esse aparato tecnológico reflete a complexidade e a premeditação da ação criminosa, que envolveu divisão de tarefas e emprego de recursos para dificultar a intervenção policial. Aliado a isso, conforme fundamentação desta sentença, o réu era responsável pelo monitoramento da frequência da Polícia Militar, o que permitiu aos demais réus agirem com segurança durante a execução do furto. Sua função estratégica consistia em utilizar um rádio HT para acompanhar as comunicações policiais, funcionando como um elo de comunicação entre os comparsas e orientando-os sobre a movimentação das autoridades, especialmente durante o retorno ao local do crime. Diante disso, tanto a qualificadora de concurso de pessoas como a de rompimento de obstáculos serão aplicadas nesta fase, sem prejuízo à consideração da qualificadora de escalada que será utilizada para qualificar do delito. Consequências do Crime: O crime gerou um prejuízo patrimonial expressivo para a vítima, com a subtração de sete notebooks, avaliados em aproximadamente R$ 15 mil. Os itens subtraídos não foram recuperados, intensificando o impacto econômico e operacional sobre a empresa, que teve significativa parte de seus equipamentos de trabalho subtraída, prejudicando diretamente suas atividades. Essa perda de instrumentos de trabalho impõe dificuldades para o restabelecimento pleno das operações comerciais e gera desdobramentos econômicos para a vítima, o que agrava as consequências do crime, conforme análise pormenorizada dos autos. Dessa forma fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, no caso, não se faz presente nenhuma circunstância atenuante ou agravante e nem causa de diminuição ou aumento de pena, portando mantenho a pena em 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3, encontrando a pena de 04 (quatro) anos, de reclusão.

Em razão da causa de majoração de pena prevista no art. 71, do Código Penal, ou seja, a continuidade delitiva, tendo em vista que foram 02 (dois) crimes de furto em oportunidades distintas, todos consumados, foram praticados em datas próximas e utilizando-se ainda, do mesmo modus operandi, portanto, utilizando por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, majoro a pena em 1/6, portanto, a pena definitivamente fixada em 04 (quatro) anos, 08(oito) meses e de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, conforme art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Detração

O sentenciado não foi preso cautelarmente por este processo, razão pela qual não há que se falar em detração para fim de fixação do regime inicial do cumprimento da pena (Art. 387, §2o, do CPP).

Substituição da pena

Incabível a substituição de pena em virtude do disposto no inciso I (II ou III) do art. 44 do Código Penal – pena aplicada superior a quatro anos.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de:

A) CONDENAR O RÉU ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO como incurso na sanção do artigo 155, § 1o, §4°, inciso I, II, IV, c/c 71, todos do Código Penal, reconhecendo-se a agravante do art. 61, inciso I, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença.

B) CONDENAR O RÉU MATHEUS DOS SANTOS PENHA como incurso na sanção do artigo 155, § 1o, §4°, inciso I, II, IV, c/c 71, todos do Código Penal, reconhecendo-se a agravante do art. 61, inciso I, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença.

C) CONDENAR O RÉU JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES como incurso na sanção do artigo 155, § 1o, §4°, inciso I, II, IV, c/c 71, todos do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente semiaberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença.”

Primeiramente, observo que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente estão fundamentadas, visto que o Magistrado considerou as peculiaridades do caso, bem como a gravidade dos crimes praticados pelos apelantes.

Nesse viés, constatou-se a partir das condutas objetivadas, uma alta capacidade de organização e firme intenção criminosa, evidenciada pela atuação coordenada entre os agentes, caracterizando o concurso de pessoas. Ademais, o grupo utilizou aparelhos de telefonia e rádio, demonstrando planejamento sofisticado, divisão de tarefas e estratégias para evitar intervenção policial

Com efeito, a culpabilidade destoa da ordinariedade, uma vez que o primeiro e segundo recorrentes assumiram a posição de liderança na execução do crime e participou ativamente do planejamento das ações

as circunstâncias do crime foram consideradas gravemente negativas, pois houve emprego de recursos tecnológicos e premeditação. Além disso, o primeiro e o segundo apelantes possuem múltiplas condenações, sendo que foi considerada uma condenação por fato anterior como maus
antecedentes
para cada um. Por fim, em relação às consequências do crime, destacou-se o prejuízo expressivo à vítima, que perdeu equipamentos essenciais de trabalho, o que reforçou a gravidade da conduta e justificou a negativação da vertida vetorial na pena-base.

Em relação ao
quantum
fracionário fixado, é importante destacar que a fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 39 do TJMT:

"Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".

Entretanto, o col. Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019].

Nesse sentido, cito também:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Assim, tenho que merece adequação da pena neste ponto,
máxime
porque, para cada circunstância o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a aludida fração de 1\6 (um sexto).

5.DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO - APELANTES ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO E MATHEUS DOS SANTOS PENHA

Os apelantes Alexandre e Matheus requerem o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, alegando sua incompatibilidade com o furto qualificado. Neste ponto, assiste razão aos apelantes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do Tema 1.087, consolidou entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (furto durante o repouso noturno) não se aplica ao furto qualificado (§ 4o). Todavia, é legítima a utilização dessa circunstância como vetor de análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), desde que a fundamentação seja concreta e idônea.

No caso, verifico que o Juízo a quo não se utilizou do "repouso noturno" como vetor de análise das circunstâncias judiciais, aplicando-a na terceira fase da dosimetria, o que contraria o entendimento consolidado pelo STJ.

Contudo, conquanto assista razão às defesas ao consignar que o reconhecimento da majorante do repouso noturno é incompatível com o furto na modalidade qualificada, nada obsta o deslocamento de tal circunstância para primeira fase dosimétrica, desde que tal circunstância tenha sido reconhecida na sentença condenatória, sem que isso implique em
reformatio in pejus
.

Nesse sentido, cito o entendimento do Col. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]2. A migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes.[...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 859.756/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024.) (AREsp n. 3.075.634, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 28/11/2025.)”

No caso em análise, a circunstância do crime já foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, de modo que o deslocamento da causa de aumento do repouso noturno para essa fase não implicará em
reformatio in pejus
, mantendo-se a pena-base conforme estabelecida.

Portanto, acolho o pleito defensivo para afastar a causa de aumento do repouso noturno da terceira fase da dosimetria, mantendo sua consideração na fixação da pena-base, sem alteração do
quantum
estabelecido.

6.ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - APELANTE MATHEUS DOS SANTOS PENHA

O apelante Matheus requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal. Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Conforme se verifica da Guia de Identificação Criminal (ID 291671895 – Pág. 82), o apelante Matheus possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade na época dos fatos, fazendo jus ao reconhecimento da referida atenuante.

Em análise aos fundamentos utilizados na dosimetria, observo que o Magistrado de piso não valorou a referida atenuante, limitando-se a considerar a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, entendendo que elas deveriam se compensar.

Contudo, a atenuante da menoridade relativa é de reconhecimento obrigatório quando comprovado que o agente era menor de 21 anos na data do fato, independentemente de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim, reconheço a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante Matheus, o que implicará na redução da pena na segunda fase da dosimetria.

7. DO ALEGADO ‘BIS IN IDEM’ ENTRE REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTE - APELANTE ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO

O apelante Alexandre alega a ocorrência de ‘bis in idem’ na valoração de antecedentes e reincidência. argumenta que: "
É imprescindível afastar eventual bis in idem, caso a mesma condenação tenha sido utilizada como maus antecedentes e reincidência. Além disso, reduzida a pena, é de rigor a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §2o, CP, e a análise de substituição da pena por restritivas de direitos, se atendidos os requisitos do art. 44, CP."

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Depreende-se da sentença condenatória que o Magistrado categoricamente fundamentou que o apelante possuía várias condenações transitadas em julgado e que iria considerar apenas uma condenação por fato anterior como maus antecedentes, restando as outras condenações a incidir sobre a agravante de reincidência.

Conforme documentos juntados aos autos (ID 72235174), o apelante Alexandre possui três condenações definitivas pela prática do crime de furto:

Autos 0000518-53.2018.4.01.3602 – condenado à pena de 03 anos, 11 meses e 19 dias com data de trânsito em julgado em 12.11.2018, por fato praticado em 07.02.2018.

Autos 1016576-33.2021.8.11.0002 – condenado à pena de 03 anos, 1 mês e 10 dias com data de trânsito em julgado em 03.03.2022, por fato praticado em 22.05.2021.

Autos 0008611-94.2021.8.12.0001 – condenado à pena de 03 anos com data de trânsito em julgado em 01.12.2023, por fato praticado em 02.02.2018.

Considerando que os fatos objeto da presente ação penal ocorreram em 27/09/2019, o apelante ostenta reincidência, bem como maus antecedentes, não havendo ‘bis in idem’ na valoração dessas circunstâncias, desde que utilizadas condenações distintas para cada uma delas.

Sobre o tema, este Tribunal possui o entendimento que não há
bis in idem
na utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da dosimetria. Cito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, em concurso material, pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), com incidência da Lei Maria da Penha, à pena total de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de erro de proibição quanto à posse da arma, aplicação da consunção entre os delitos e reforma da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada e violência psicológica; (ii) definir se a posse de arma de pressão modificada configura erro de proibição escusável; (iii) analisar se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal e violência psicológica e, (iv) examinar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da reincidência e do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade dos delitos se encontra demonstrada por boletim de ocorrência, laudos periciais de lesão corporal e arma de fogo, termo de apreensão e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. A autoria delitiva está evidenciada pelo relato firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado por testemunho de policial militar que atestou os sinais de agressão e o abalo emocional da ofendida, além de admitir o próprio apelante ter agido de forma agressiva motivado por ciúmes. A configuração da violência psicológica se demonstra pelas atitudes de humilhação, controle e coerção, como o corte forçado do cabelo da vítima e tentativa de destruição de seu celular, condutas que não se confundem com a agressão física. A alegação de legítima defesa ou agressão recíproca não encontra respaldo na prova dos autos, sendo inequívoca a predominância da conduta violenta do apelante, afastando-se o in dubio pro reo. A arma apreendida, originalmente de pressão, foi modificada para disparo de munição real e possuía plena potencialidade lesiva, tratando-se de espingarda calibre 22, cuja posse sem autorização caracteriza o crime do art. 12 da Lei 10.826/2003. A consunção entre os delitos de lesão corporal e violência psicológica é incabível, pois os crimes atingem bens jurídicos distintos (integridade física e emocional), com resultados autônomos e independentes. A dosimetria da pena observou as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, utilizando de forma distinta as condenações anteriores: uma como reincidência e as demais como maus antecedentes, sem violação à Súmula 241 do STJ. A fixação do regime inicial fechado está justificada pela soma das penas, multirreincidência e reiteração criminosa durante cumprimento de pena anterior, atendendo ao art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por laudos e testemunhos, é suficiente para embasar condenação por violência doméstica. 2. A posse de arma de pressão modificada para uso de munição real configura crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, sendo inaplicável o erro de proibição escusável. 3. Os crimes de lesão corporal e violência psicológica tutelam bens jurídicos distintos, sendo incabível a consunção entre eles. 4.
A utilização de diferentes desde que não se repitam, não configura bis in idem.
5. A imposição de regime inicial fechado é legítima quando fundada na multirreincidência e na reiteração delitiva.” (N.U 1000047-02.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025). (Destaca-se).

Portanto, o tema não comporta provimento.

8. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - APELANTE ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO

O apelante Alexandre pleiteia a concessão da benesse da Justiça Gratuita, com a consequente isenção do pagamento de custas e despesas processuais. Contudo, tal pedido não merece acolhimento.

A condenação em custas é consectário da condenação penal, conforme estabelece o art. 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da execução penal eventual suspensão da exigibilidade, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não ser beneficiado com a isenção condicional.

Nesse sentido, dispõe o Col. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação: DJe 04/10/2022; g. n.).

Transcrevo ainda, a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”
(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.”
[...] (N.U 1000610-26.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”(destaquei)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

9.DO

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Diante do acolhimento parcial dos recursos, passo ao redimensionamento das penas, aplicando a fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme entendimento consolidado, e considerando o deslocamento da causa de aumento do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria. A propósito cito:

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

9.1. ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Juízo
a quo
(culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime e consequências do crime), além do
repouso noturno
como circunstância do crime, aplico a fração de 1/6 para cada uma dessas circunstâncias.

Partindo da pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão para o crime de furto qualificado (art. 155, §4o, do CP), e considerando o aumento de 1/6 (4 meses) para cada uma das 4 circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (6 meses e 20 dias), fixando a pena intermediária em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, realoco a causa de aumento do repouso noturno, por ser incompatível com o furto qualificado, conforme entendimento consolidado no Tema 1.087 do STJ. Presente à causa de aumento da continuidade delitiva [02 (dois) crimes de furto em oportunidades distintas, todos consumados, praticados em datas próximas e utilizando-se do mesmo modus operandi]

mantenho o aumento de 1/6, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Preservo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado de cumprimento da pena,

considerando a pena aplicada a negativação dos vetores e a reincidência do apelante. Cito os precedentes:

“Considerando a pena corporal imposta, a reincidência e a existência de
circunstâncias judiciais negativadas, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado
. 6. Ordem denegada. (HC n. 910.437/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

E ainda:

“É de ser mantido o regime fechado, em relação ao apelante, em virtude de sua reprimenda ter sido aplicada em "quantum" acima de 04 anos e tratar-se de réu reincidente.” (AREsp n. 2.853.017, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJEN de 30/04/2025.)

9.2. MATHEUS DOS SANTOS PENHA

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Juízo a quo (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime e consequências do crime), além do repouso noturno como circunstância do crime, aplico a fração de 1/6 para cada uma dessas circunstâncias.

Partindo da pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão para o crime de furto qualificado (art. 155, §4o, do CP), e considerando o aumento de 1/6 (4 meses) para cada uma das 4 circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, que se compensam, e a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6 (6 meses e 20 dias), resultando na pena intermediária de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, realoco a causa de aumento do repouso noturno, por ser incompatível com o furto qualificado, conforme entendimento consolidado no Tema 1.087 do STJ. Presente à causa de aumento da continuidade delitiva [02 (dois) crimes de furto em oportunidades distintas, todos consumados, praticados em datas próximas e utilizando-se do mesmo
modus operandi
], mantenho o aumento de 1/6, resultando na pena definitiva de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Mantenho a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

“Quanto ao regime inicial, a
reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, como os maus antecedentes e a culpabilidade negativada, justificam a imposição do regime fechado, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e da Súmula 269/STJ.
6. O entendimento do Tribunal de origem, ao fixar o regime semiaberto, destoa da jurisprudência consolidada desta Corte, devendo ser restabelecido o regime fechado conforme fixado na sentença. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A PENA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM 1 ANO E 4 MESES DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA, BEM COMO O REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
(REsp n. 2.139.523/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

(REsp n. 2.235.433, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 18/11/2025.)

9.3. JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Juízo a quo (circunstâncias do crime e consequências do crime), além do repouso noturno como circunstância do crime, aplico a fração de 1/6 para cada uma dessas circunstâncias.

Partindo da pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão para o crime de furto qualificado (art. 155, §4o, do CP), e considerando o aumento de 1/6 (4 meses) para cada uma das 3 circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, realoco a causa de aumento do repouso noturno, por ser incompatível com o furto qualificado, conforme entendimento consolidado no Tema 1.087 do STJ. Presente à causa de aumento da continuidade delitiva [02 (dois) crimes de furto em oportunidades distintas, todos consumados, praticados em datas próximas e utilizando-se do mesmo
modus operandi
], mantenho o aumento de 1/6, resultando na pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto tendo em vista a negativação das circunstancias judiciais. A propósito:

“[...]3. É de rigor a imposição do regime inicial mais gravoso ao réu, que embora condenado a pena inferior a quatro anos, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do artigo 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004388-55.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito:

REJEITO a preliminar de prescrição suscitada pelo apelante Jorge Henrique Teixeira Mendes;

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Alexandre Benedito de Almeida Pinheiro para afastar a causa de aumento do repouso noturno da terceira fase da dosimetria, realocando sua consideração na primeira fase

(STJ-AREsp n. 3.075.634), aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente
(STJ-AgRg no REsp 1828250),
e redimensionar sua pena para
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Matheus dos Santos Penha para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, realocar a causa de aumento do repouso noturno da terceira fase da dosimetria(STJ-AREsp n. 3.075.634), mantendo sua consideração na primeira fase, aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente
(STJ-AgRg no REsp 1828250)
, e redimensionar sua pena para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Jorge Henrique Teixeira Mendes para realocar a causa de aumento do repouso noturno da terceira fase da dosimetria(STJ-AREsp n. 3.075.634), mantendo sua consideração na primeira fase, aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente
(STJ-AgRg no REsp 1828250)
, e redimensionar sua pena para
03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026